Tribunal: STF
Processo: RE 463619
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-20
Data de publicação: 2006-04-20

Ementa:
E M E N T A: DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 557, "CAPUT") - UTILIZAÇÃO, 
   CONTRA TAL DECISÃO, DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - 
   INADMISSIBILIDADE - CABIMENTO DE TAL RECURSO, QUANDO SE TRATAR, 
   UNICAMENTE, DE ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL (CPC, ART. 546, II, C/C RISTF, ART. 330) - RECURSO DE 
   AGRAVO IMPROVIDO.

- Não cabem embargos de divergência, quando 
   opostos a decisão monocrática proferida pelo Relator da causa. Em 
   tal hipótese, a parte sucumbente poderá interpor o recurso de 
   agravo ("agravo interno"), que é a espécie recursal adequada, nos 
   termos da legislação processual (CPC, art. 557, § 1º; Lei nº 
   8.038/90, art.  39, e RISTF, art. 317), revelando-se inadmissível,
   por prematura, a utilização - direta e imediata - dos embargos 
   de divergência contra a decisão singular do Relator. Doutrina. 
   Precedentes (STF e STJ).